Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600260-35.2024.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
15/10/2024
Número: 0600260-35.2024.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 20/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600260-
35.2024.6.16.0098, que julgou procedente, com resolução de mérito, a representação ajuizada em
face de Ermenegildo Bufalo, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
condenou a parte representada ao pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com fundamento no artigo 57-B, § 5º, da Lei n. 9.504/97, que deverá ser destinado ao Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, conforme disposto no artigo 38, inciso I,
da Lei n. 9.096/95. Todavia, considerando a regularização do vício, através da comunicação do
endereço eletrônico da rede social à Justiça Eleitoral, revogo a medida liminar anteriormente
concedida e determino ao Cartório que promova o aditamento no sistema de candidaturas para
incluir o endereço informado e a consequente divulgação no sistema divulgacand. (Representação
de Propaganda Eleitoral Irregular ajuizada pela Coligação Ubiratã Pode Ainda Mais conforme art.
28, I da Resolução 23.610/TSE, em face de Ermenegildo Bufalo. Alega-se que, a parte representada
está concorrendo ao cargo de Vereador do Município de Ubiratã/PR. Entretanto, realizou
propaganda eleitoral em desacordo com as regras impostas, na medida em que fez diversas
postagens em suas páginas nas redes sociais, Facebook k
(https://www.facebook.com/ermenegildo.bufalo.5) e Instagram, antes de ter informado tais sites à
Justiça Eleitoral, ferindo a legislação eleitoral que veda a propaganda eleitoral na internet quando
não for previamente informada à Justiça Eleitoral artigo 57 B, I, § 1º, da Lei nº 9.504/97 e artigo 28, I
, § 1º Res. TSE nº 23.610/2019. Verifica-se que em seu registro de candidatura, nenhuma rede social
foi informada, entretanto, o Representado se autopromove em suas redes sociais do Facebook.)
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2024 ERMENEGILDO BUFALO VEREADOR
(RECORRENTE)
GABRIEL DADALTO GIMENEZ (ADVOGADO)
DUARTE XAVIER DE MORAIS (ADVOGADO)
GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS (ADVOGADO)
LEONARDO OMORI DUARTE (ADVOGADO)
ERMENEGILDO BUFALO (RECORRENTE)
GABRIEL DADALTO GIMENEZ (ADVOGADO)
DUARTE XAVIER DE MORAIS (ADVOGADO)
GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS (ADVOGADO)
LEONARDO OMORI DUARTE (ADVOGADO)

UBIRATÃ PODE AINDA MAIS[PP / MDB / PODE / PSB /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PRD /
REPUBLICANOS] - UBIRATÃ - PR (RECORRIDA)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44085576
29/09/2024
18:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.587

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600260-35.2024.6.16.0098 – Ubiratã –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ERMENEGILDO BUFALO VEREADOR
ADVOGADO: GABRIEL DADALTO GIMENEZ - OAB/PR112727
ADVOGADO: DUARTE XAVIER DE MORAIS - OAB/PR48534
ADVOGADO: GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - OAB/PR74348
ADVOGADO: LEONARDO OMORI DUARTE - OAB/PR88866
RECORRENTE: ERMENEGILDO BUFALO
ADVOGADO: GABRIEL DADALTO GIMENEZ - OAB/PR112727
ADVOGADO: DUARTE XAVIER DE MORAIS - OAB/PR48534
ADVOGADO: GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - OAB/PR74348
ADVOGADO: LEONARDO OMORI DUARTE - OAB/PR88866
RECORRIDA: UBIRATÃ PODE AINDA MAIS[PP / MDB / PODE / PSB / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PRD / REPUBLICANOS] - UBIRATÃ - PR
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL EM REDE SOCIAL.
ELEIÇÃO 2024. OBRIGAÇÃO DE INFORMAÇÃO
PRÉVIA DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. MULTA
MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra sentença que julgou
parcialmente procedente representação eleitoral
em razão da veiculação de propaganda eleitoral
em rede social sem a comunicação prévia do perfil
à Justiça Eleitoral, aplicando multa no importe de
R$ 5.000,00, com fundamento no art. 57-B, §5º, da
Lei nº 9.504/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44085576 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918363371000000043037382
Número do documento: 24092918363371000000043037382
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 10:39:35

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a
obrigação de informar à Justiça Eleitoral os
endereços eletrônicos inclui perfis de redes
sociais; (ii) estabelecer se a comunicação tardia
dos endereços de redes sociais sana a
irregularidade e afasta a multa; (iii) determinar se
as alterações promovidas pela Resolução TSE nº
23.732/2024 são aplicáveis ao pleito, considerando
o princípio da anterioridade eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação eleitoral impõe aos candidatos a
obrigação de comunicar previamente à Justiça
Eleitoral todos os endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral, incluindo perfis de
redes sociais, conforme o art. 57-B, §1º, IV, da Lei
nº 9.504/97.

4. A regularização posterior da comunicação dos
endereços eletrônicos não tem o condão de
afastar a aplicação da multa, uma vez que a norma
possui caráter objetivo e visa garantir a
fiscalização da propaganda eleitoral.

5. As alterações promovidas pela Resolução TSE
nº 23.732/2024 não inovam o ordenamento jurídico,
mas apenas detalham regras já previstas na Lei nº
9.504/97, não havendo violação ao princípio da
anterioridade eleitoral previsto no art. 16 da
Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A obrigação de comunicação prévia dos
endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral inclui
perfis de redes sociais utilizados para veiculação
de propaganda eleitoral.

2. A posterior comunicação dos endereços
eletrônicos não afasta a aplicação da multa
prevista no art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97.

Num. 44085576 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918363371000000043037382
Número do documento: 24092918363371000000043037382
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 10:39:35

3. As alterações da Resolução TSE nº 23.732/2024
não infringem o princípio da anterioridade
eleitoral, por apenas regulamentarem matéria já
tratada pela legislação.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97,
art. 57-B, I, IV, §1º e §5º; CF/1988, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº
06014894720226180000, rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 20.04.2023; TRE-PR, REC nº
06021646420226160000, rel. Desa. Melissa De
Azevedo Olivas, j. 14.09.2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 27/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Ermenegildo Bufalo contra a
sentença do Juízo da 098ª Zona Eleitoral - Ubiratã - PR, por meio da qual a representação
eleitoral ajuizada pela a “Coligação Ubiratã Pode Ainda Mais” foi julgada procedente,
aplicando ao recorrente multa no importe de R$ 5.000,00, nos termos do art. 57-B, §5º, da
Lei 9.504/97.

Em suas razões (id. 44050438), o recorrente argui, em preliminar, a
necessidade de julgamento conjunto deste feito com outras 16 representações ajuizadas
pelo mesmo representante contra outros candidatos, a fim de se evitar decisões
conflitantes.

No mérito, admite que realizou propaganda eleitoral em perfil não informado
no RRC, mas aduz que isso se deu por um equívoco e que, tão logo citado, excluiu as
postagens, em demonstração de boa-fé.

Afirma que não há obrigação de comunicar contas de redes sociais antes da
Num. 44085576 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918363371000000043037382
Número do documento: 24092918363371000000043037382
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 10:39:35

realização de qualquer ato de campanha, mas apenas de que tais endereços sejam
informados para proporcionar publicidade e transparência.

Sustenta que a conduta apurada não causou danos à lisura do processo
eleitoral, pugnando pela aplicação da regra contida no art. 40-B da Lei nº 9.504/97,
afastando-se a aplicação da multa.

Aduz que a multa fixada na decisão liminar cumpriu a sua finalidade e a
determinação foi prontamente atendida, não se justificando a imposição da multa na
sentença, situação que lhe gerou prejuízos tanto em razão da impossibilidade de utilização
das redes sociais para realização de propaganda por aproximadamente uma semana, com
em virtude da multa indevidamente aplicada.

Por fim, requer a reunião das representações indicadas para julgamento
conjunto e o provimento do recurso para o fim de se julgar improcedente a representação,
afastando-se a condenação à multa.

A coligação recorrida apresentou contrarrazões (id. 44050445), arguindo, em
preliminar, violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recorrente
limitou-se a reproduzir os argumentos já lançados na peça defensiva.

No mérito, defende que o art. 57-B da Lei nº 9.504/97 torna obrigatório os
candidatos comunicarem, formalmente e previamente à Justiça Eleitoral os endereços
eletrônicos vinculados a propaganda via internet, e que o desatendimento ao comando
normativo implica na aplicação da multa prevista.

Pugna pelo não conhecimento do recurso e, alternativamente, pelo seu não
provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44069030), opinando pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar de
conexão aventada pelo recorrente e pelo desprovimento da insurgência, considerando que
a publicação de materiais de propaganda eleitoral em perfil não indicado previamente à
Justiça Eleitoral ofende a previsão legal do artigo 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44085576 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918363371000000043037382
Número do documento: 24092918363371000000043037382
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 10:39:35

O recurso é tempestivo, pois a sentença foi publicada em 10/09/2024
(certidão id. 44050436) e o recurso foi protocolado em 11/09/2024 (id. 44050438).

Ao contrário do afirmado pela recorrida, o recurso atende aos demais
requisitos de admissibilidade, não afrontando o princípio da dialeticidade.

Com efeito, embora as razões recursais repisem os argumentos constantes
da defesa, houve contraposição aos fundamentos contidos na sentença.

Importante ressaltar que o que se busca pelo princípio da dialeticidade é
garantir o contraditório, de modo que a parte contrária tenha clareza dos fundamentos do
inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los, bem como para que o Tribunal
destinatário do recurso possa limitar a matéria devolvida à análise do Judiciário.

No caso concreto, vê-se que o recurso interposto atende esse requisito,
infirmando com clareza os fundamentos da sentença e indicando o motivo do
inconformismo.

Assim, estando preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

Antes de adentrar ao mérito, anoto que o pedido de reunião de todas as
representações ajuizadas pela coligação recorrida contra candidatos diversos, apenas em
razão da identidade da causa de pedir, não merece acolhimento.

As demandas foram ajuizadas contra candidatos diferentes, o que implica
na necessidade de análise individualizada da situação de cada um.

Tal como apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral “não há conexão
entre as ações, uma vez que cada qual aborda supostas propagandas irregulares em redes
sociais distintas, com características, segmentações e alcances diferentes, bem como em
face de candidatos diversos”.

Ademais, não há risco de decisões conflitantes, primeiro porque as
demandas foram sentenciadas pelo mesmo magistrado e depois porque, como ressaltado,
cada situação deve ser tratada de modo individualizado.

Rejeito, pois, o pedido de reunião das ações.

No mérito, a representação eleitoral foi proposta para apurar a violação à
Num. 44085576 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918363371000000043037382
Número do documento: 24092918363371000000043037382
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 10:39:35

regra disposta no art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, em razão da veiculação de propaganda
eleitoral em perfil de rede social não registrado do Requerimento de Registro de
Candidatura.

Restou incontroverso nos autos que o recorrente realizou publicação de
propaganda de caráter eleitoral em seu perfil de Facebook antes de informar à Justiça
Eleitoral o endereço eletrônico dos sites e redes sociais nos quais veicularia propaganda
eleitoral.

A insurgência refere-se tão somente à aplicação da norma e está lastreada
em dois argumentos: (a) não há exigência de que a informação dos endereços eletrônicos
seja realizada antes da divulgação de qualquer ato de campanha; e (b) excluiu as
postagens realizadas tão logo recebeu a intimação da medida liminar concedida, o que
impede a aplicação da multa.

A obrigação de informação dos endereços eletrônicos por meio dos quais
os candidatos pretendem divulgar propaganda eleitoral está prevista no art. 57-B, I e IV e §
5º, da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País;

(...)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:

a) candidatos, partidos ou coligações;

(...)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.

(...)

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.

Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019,
Num. 44085576 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918363371000000043037382
Número do documento: 24092918363371000000043037382
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 10:39:35

com as alterações promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim dispõe:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :

(...)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
incluídos os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens,
fóruns online e plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa
natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente:

I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante
todo o período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º);

II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer
no curso da campanha. (Grifou-se)

A determinação legal não se trata de mera formalidade, mas decorre da
necessidade de se determinar com exatidão os endereços eletrônicos de responsabilidade
dos candidatos, a fim de facilitar a fiscalização da propaganda tanto por parte da Justiça
Eleitoral, quanto dos demais concorrentes.

Nas palavras de Rodrigo López Zilio:

a exigência de que os endereços eletrônicos empregados na propaganda na
internet por partidos, federações, coligações e candidatos sejam
comunicados à Justiça Eleitoral tem o objetivo de possibilitar um controle
mais eficaz sobre eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual.
Vale dizer, é um mecanismo que busca conferir uma responsabilização
mais efetiva em caso de ilicitudes na propaganda na internet.

(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivm,
2020. p. 501)

Ao contrário do que alega o recorrente, os dispositivos legais
supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o candidato comunicar, formal e
previamente, à Justiça Eleitoral todos os endereços eletrônicos que forem utilizados para
veiculação de propaganda eleitoral na internet. A comunicação tardia, defendida pelo
recorrente, não seria suficiente para se cumprir o objetivo da norma, pois imporia óbices à
fiscalização da propaganda eleitoral.

Assim, no momento que os perfis pessoais dos candidatos nas redes
sociais como Facebook, Instagram, X e Tiktok passam a ser utilizados como canais de
veiculação de propaganda eleitoral, passa a existir a necessidade de comunicação formal
dos perfis das redes sociais à Justiça Eleitoral, com a finalidade de viabilizar o controle do
Num. 44085576 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918363371000000043037382
Número do documento: 24092918363371000000043037382
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 10:39:35

conteúdo ali disponibilizado.

Do caráter objetivo da norma, extrai-se que a realização de publicações em
redes sociais por candidatos sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à
Justiça Eleitoral atrai automaticamente a incidência da multa prevista no § 5º, do artigo 57-
B, da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante o fato de ter havido regularização, com a posterior
indicação das redes sociais no RRC. Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022.
VICE–GOVERNADORA. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. REDE
SOCIAL. ARTS. 57–B DA LEI 9.504/97 E 28 DA RES.–TSE 23.610/2019.
ENDEREÇO. FORNECIMENTO PRÉVIO À JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA.
MULTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/PI em que
as agravantes, coligação e candidata ao cargo de vice–governador do
Estado do Piauí em 2022, foram condenadas ao pagamento de multa de R$
5.000,00 por não informarem à Justiça Eleitoral, de modo prévio, o endereço
da página de rede social em que veicularam propaganda no período de
campanha.

2. Consoante o art. 28, IV, da Res.–TSE 23.610/2019, a propaganda eleitoral
de candidatos na internet pode ser realizada “por meio de blogs, redes
sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas [...]”, dispondo o § 1º que “os endereços eletrônicos das
aplicações de que trata este artigo [...] deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral no requerimento de registro de candidatura [...]”, ao passo que, de
acordo com o § 5º, “a violação do disposto neste artigo sujeita o usuário
responsável pelo conteúdo [...] à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da
quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei
9.504/1997, art. 57–B, § 5º)”.

3. Na linha da jurisprudência desta Corte, incide a multa sempre que não
observada a regra do art. 28, § 1º, da Res.–TSE 23.610/2019. Precedentes.

4. Conforme a moldura fática do aresto a quo, a candidata agravante utilizou
seu perfil no Facebook para divulgar propaganda eleitoral, sem comunicar o
respectivo endereço eletrônico a esta Justiça previamente, estando
configurada a ofensa aos arts. 57–B da Lei 9.504/97 e 28 da Res.–TSE
23.610/2019.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE - REspe nº 06014894720226180000, Min. Benedito Gonçalves, DJE de
20/04/2023. Sem destaque no original)

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL EM REDE SOCIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO
COMUNICADO PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART.
57–B, IV, E § 1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO
Num. 44085576 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918363371000000043037382
Número do documento: 24092918363371000000043037382
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 10:39:35

ART. 36 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. MULTA DO ART. 57–B, § 5º
DA LEI DE ELEICOES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 57–B, IV e seu § 1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços
eletrônicos das redes sociais utilizadas para realização de propaganda
eleitoral sejam previamente comunicados à Justiça Eleitoral

2. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não
afasta a irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente.

3. O art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019 diz respeito ao processamento
do pedido de registro de candidatura, não se aplicando à hipótese em tela,
que envolve propaganda eleitoral irregular.

4. Multa que se mostra devida na forma do § 5º do artigo 57–B da Lei das
Eleicoes.

5. Recurso a que se nega provimento.

(TRE-PR - REC nº 06021646420226160000, Desa. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicado em Sessão em 14/09/2022. Sem destaque no original)

Não há se falar em aplicação da regra disposta no art. 40-B da Lei nº
9.504/97, porquanto não se trata de propaganda realizada por terceiros em benefício do
recorrente. Trata-se do descumprimento de obrigação legal, que atrai, como consequência,
a aplicação da sanção prevista.

Por fim, reforço que a multa imposta na sentença trata-se unicamente da
sanção cominada no art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97 e não de aplicação das astreintes
fixadas na decisão liminar.

A multa fixada na decisão liminar de fato não é devida, pois a ordem foi
tempestivamente cumprida. Em razão disso, a sentença corretamente não a aplicou,
limitando-se a impor a multa pelo descumprimento da regra contida no art. 57-B, §1º, da Lei
nº 9.504/97, que, como visto, incide de modo objetivo.

Destarte, conclui-se que não merece reforma a sentença que julgou
parcialmente procedente a representação, aplicando multa ao recorrente no patamar
mínimo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto e
de para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que condenou o
representado Ermenegildo Bufalo a pagar multa no importe de R$ 5.000,00, nos termos do
Num. 44085576 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918363371000000043037382
Número do documento: 24092918363371000000043037382
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 10:39:35

art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600260-35.2024.6.16.0098 -
Ubiratã - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ERMENEGILDO BUFALO VEREADOR, ERMENEGILDO
BUFALO - Advogados dos RECORRENTES: GABRIEL DADALTO GIMENEZ - PR112727,
DUARTE XAVIER DE MORAIS - PR48534, GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - PR74348,
LEONARDO OMORI DUARTE - PR88866 - RECORRIDA: UBIRATÃ PODE AINDA MAIS[PP /
MDB / PODE / PSB / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PRD /
REPUBLICANOS] - UBIRATÃ - PR - Advogado do(a) RECORRIDA: BRUNO CLAUDINO D
ALECIO - PR72977

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.09.2024

Num. 44085576 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2024 18:36:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092918363371000000043037382
Número do documento: 24092918363371000000043037382
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/10/2024 10:39:35